Tribunal: TJBA
Processo: 8001678-25.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001678-25.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE EMANOEL DA SILVA

Advogado(s)
:
AFONSO FERREIRA MENDONCA

APELADA: JUREMA DOURADO LESSA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO

**

CIVIL. CONTRATO. DOAÇÃO. IMÓVEL. FORMALIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. DANO MATERIAL. ALUGUEIS. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A validade da doação requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e, por fim, forma prescrita ou não defesa em lei.

II – Nos termos dos arts. 108 e 541 do CC, é inválido o contrato de doação de bem imóvel, com valor superior a 30 (trinta) salários-mínimos, realizado por instrumento particular, razão da reforma da sentença para reconhecer a sua nulidade.

III – Ausente a má-fé do pretenso donatário na transação, indevida é a condenação daquele à restituição dos alugueis havidos com a locação do bem objeto da discussão judicial a terceiros.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação nº 8001678-25.2021.8.05.0110
, de Irecê, em que figuram como
Apelante
o ESPÓLIO DE EMANOEL DA SILVA e como
Apelada
JUREMA DOURADO LESSA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA